Tribunal: TJBA
Processo: 8007393-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007393-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTER ARAUJO BISPO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Ester Araújo Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa suscita preliminar de mérito de absolvição por crime impossível, ao argumento de ineficácia absoluta do meio, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a introdução de drogas em estabelecimento prisional, frustrada pela revista de segurança, configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a tese de crime impossível, pois a ineficácia absoluta do meio exige impossibilidade total de consumação, o que não ocorre quando a droga é apreendida em razão da eficiência do sistema de segurança prisional. Reconhece-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inclusive “trazer consigo”, sendo irrelevante a interceptação antes da entrega ao destinatário. Considera-se comprovada a materialidade pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e laudos periciais, que atestam a apreensão de maconha (50,24g), cocaína (38,76g) e crack (25,92g), substâncias de uso proscrito. Reconhece-se a autoria com base nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais penais responsáveis pela revista, os quais gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ. Valoriza-se a confissão extrajudicial da apelante, prestada na fase inquisitorial e corroborada pela apreensão das drogas e pela prova testemunhal, não sendo afastada pelo fato de ter sido declarada revel em juízo. Afasta-se a desclassificação para uso próprio, pois a diversidade e quantidade das drogas, aliadas ao local da apreensão (estabelecimento prisional), evidenciam destinação mercantil, sendo possível a cumulação das condições de usuário e traficante. Mantém-se a dosimetria, pois a pena-base foi fixada com fundamento na natureza e quantidade das drogas, aplicou-se a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e a minorante do art. 33, § 4º, no patamar máximo de 2/3, com fixação de regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, revelando-se a reprimenda proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de drogas durante procedimento de revista em estabelecimento prisional não configura crime impossível, pois não há ineficácia absoluta do meio. 2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a não entrega do entorpecente ao destinatário final. 3. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar condenação. 4. A condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas quando demonstrado o dolo de difusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 41; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão nº 932198, APR 20150110337343, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011; TJPR, AC nº 1117827-5, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007393-79.2024.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante ESTER ARAÚJO BISPO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.